Tribunal: TJMT
Processo: 0007455-34.2014.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007455-34.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIRCEU ROSSETTI - CPF: 779.505.268-15 (APELANTE), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), AVELINO BARBIERI - CPF: 104.572.249-91 (APELANTE), FRANCISCO SOLA HERRERO FERNANDES - CPF: 011.653.139-87 (APELANTE), SIDNEY CAZARI - CPF: 200.683.361-87 (APELANTE), PEDRO SIQUERI - CPF: 128.208.069-53 (APELANTE), RUBENS AUGUSTO DE MATOS - CPF: 181.402.111-68 (APELANTE), DIRCEU KOLLING - CPF: 554.492.809-63 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC – Nº
583.00.1993.606239-4
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - INCOMPETÊNCIA RELATIVA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 33 DO STJ - FACULDADE DO CONSUMIDOR EM PROPOR A AÇÃO NO SEU DOMICÍLIO - RENÚNCIA - INCIDÊNCIA DO CPC - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - DOMICÍLIO DO RÉU -

DECISUM
ANULADO - RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA -
RECURSO PROVIDO.

Quando o consumidor propõe o Cumprimento de Sentença de Ação Civil Pública em comarca diversa daquela em que é domiciliado, renuncia, ainda que tacitamente,

ao foro privilegiado que lhe confere o CDC. Por consequência, aplicam-se as normas de competência dispostas no Código de Processo Civil.

Tratando-se de competência territorial e sendo ela relativa e não absoluta, é vedado o conhecimento de ofício pelo juízo (Súmula 33 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública nº
583.00.1993.606239-4 da 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP,
extinto sem resolução do mérito ante o reconhecimento da incompetência do juízo para julgar e processar a lide, com condenação dos apelantes nas custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes alegam que a competência territorial é relativa, ou seja, a Ação pode ser proposta em qualquer local, desde que não prejudique o direito de defesa da ré.

Apontam que segundo o Código de Defesa do Consumidor, é competente o foro do domicílio do poupador, mas a renúncia a esse direito leva à aplicação das regras gerais do CPC (art. 100, IV, letra b).

Afirmam que o apelado não apresentou exceção de incompetência, e que, por se cuidar de competência relativa, ocorreu a sua prorrogação e nem sequer poderia ser conhecida de ofício, conforme enuncia a Súmula 33 do STJ.

Pedem alternativamente que, caso mantida a sentença, o feito seja remetido ao juízo competente.

Contrarrazões

no id n.

120133986.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O juízo a quo reconheceu de ofício a incompetência para julgar o feito por entender que os autores devem propor a Ação no seu domicílio, que não seria a Comarca de Primavera.

Os apelantes dizem que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é competente o foro do domicílio do poupador, mas a renúncia a esse direito leva à aplicação das regras gerais do CPC (art. 100, IV, letra b).

Tratando-se de relação consumerista, a regra é o ajuizamento da Ação no domicílio do consumidor (art. 6º, VIII, c/c art. 101, I do CDC), para facilitar a defesa do seu direito. No caso de renúncia a esse dispositivo, incide o art. 94, caput e §1º, do CPC/73, vigente à época da propositura da demanda (2014), o qual enuncia:

Art. 94. A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis serão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu.

§ 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.

Assim, a despeito de nem todos os apelantes possuírem domicílio em Primavera do Leste, ao optarem por ingressar com a lide no local em que está uma das agências do Banco, renunciaram à prerrogativa conferida pelo CDC e se submeteram às normas do CPC.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR PERANTE O JUÍZO DO DOMICÍLIO DE SUCURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, POR RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM.IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA.PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Verifica-se, indubitavelmente, que a relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes é de consumo. Assim sendo, é conferido ao consumidor, na condição de demandante, ao ajuizar ação em face do fornecedor, o direito de demandar no foro de seu domicílio.
Naturalmente, em se tratando de um direito (e não um dever), ao seu titular é dada a possibilidade de renunciá-lo, valendo-se das regras ordinárias de competência. Em tais casos, a competência é relativa, não podendo ser, de ofício, declinada, como erroneamente deu-se na espécie.
Precedentes da Segunda Seção do STJ. 2. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 814.539/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO.FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL.AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL.POSSIBILIDADE. 1. Nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ. 2. Aos litigantes em geral é dado escolher, dentro das limitações legais, o foro onde pretendem contender, cumprindo ao réu apresentar, se for o caso, exceção de incompetência, sob pena de prorrogação da competência. Assim, não há razão para negar essa possibilidade justamente ao consumidor, a quem o legislador conferiu especial proteção.3. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 03/08/2016)

Além disso, em decisão proferida em novembro de 2014, o magistrado já havia registrado que as partes não teriam proposto a Ação no seu domicílio, porém, tratando-se de competência relativa ele não poderia decliná-la de ofício, devendo aguardar que o réu, ora apelado, apresentasse exceção de incompetência (id nº 120127293 - Pág. 6). Logo, nem sequer cabia retomar essa questão nos autos.

E mais, o apelado mesmo ciente da decisão acima, e de que as partes propuseram a lide em local diverso do seu domicílio, não opôs Exceção de Incompetência, e por isso ocorreu a prorrogação da competência, devendo o feito prosseguir na Comarca de Primavera do Leste.

Por fim, como a competência territorial é relativa, o juízo nem sequer poderia ter analisado essa matéria de ofício, ante a vedação contida na Súmula 33 do STJ.

Jurisprudência de todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

Ap 60733/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017);

Ap 16717/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 09/05/2017);

Ap 16.713/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017);

Ap 104766/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017;

Ap 60774/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017);

Ap 20490/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017 ;

Ap 60721/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017 ;

Ap 92859/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017 e

Ap 62494/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017.

Com essas considerações, dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022